Tribunal: TJDFT
Processo: 0722368-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO. CONTRATO VERBAL. DÍVIDA QUITADA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE DA RÉ. ART. 373, INCISO II, DO CPC. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A efetivação da citação por edital pressupõe que o réu esteja em lugar incerto e não sabido, a teor do art. 256, do CPC, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para localizá-lo, se o autor empreendeu diversas diligências no sentido de encontrar seu paradeiro. Preliminar rejeitada.
2. Se a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), não tendo juntado aos autos qualquer prova capaz de comprovar o alegado adimplemento da dívida, resta impossibilitado o acolhimento do seu pleito.
3. Como é pacífico na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios não se limita ao patamar de doze por cento (12%) ao ano e um por cento (1%) ao mês, só sendo possível sua redução se comprovado que foi fixada em índice superior à média de mercado. Não tendo sido demonstrada a onerosidade excessiva imposta à parte, deve prevalecer o percentual fixado na sentença.
4. Apelo não provido.